Tribunal: TJMT
Processo: 1068334-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068334-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TERESA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 537.938.201-06 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. O IRDR no 06 do TJMT trata apenas do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva. Ademais, a LCE no 202/2004 determina que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias. Assim, voto pela manutenção da sentença por fundamento diverso. Precedentes: 1002808-17.2024.8.11.0008 e 1002644-32.2022.8.11.0005. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INGRESSO ANTERIOR À EC 41/2003. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento, no IRDR no 6, de que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a remuneração total apenas para servidores cujo ingresso tenha ocorrido após a EC no 41/2003.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

O cerne da controvérsia cinge-se em a legalidade dos descontos a título contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitórias, tais como eventual de insalubridade, adicional noturno, cargo em comissão/confiança

e adicional por serviço em regime de plantão.

Com efeito, a respeito da

contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 202/2004, dispõe o seguinte:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

Assim, a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor, isto é, a totalidade da remuneração do servidor, considerando o vencimento do cargo efetivo e as demais vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias tão somente para aqueles que ingressaram após a
Emenda Constitucional no 41/03
.

Sem maiores delongas, a matéria aqui discutida já foi enfrentada e decida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no IRDR no 6, nos autos no 1019055-68.2022.8.11.0000:

Questão Submetida a Julgamento:

a)
se compõe de base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de carga de confiança e/ou dedicação exclusiva;

b)
se o fato do servidor tiver ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a parcela de suas remunerações;

c)
se devida a devolução do indébito dos valores, referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à proposição da demanda.

Tese Firmada:

a)
as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de carga de confiança e/ou dedicação exclusiva, compõe base de cálculo da contribuição previdenciária;

b)
o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a parcela de suas remunerações;

c)
é indevida a reprodução do indébito dos valores, referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à proposição da demanda.

Partindo dessas premissas, se servidor que ingressou no serviço público antes da vigência da EC 41/2003 não há incidência sobre integralidade da
remuneração, mas se foi posterior deve incidir sobre remuneração e seus acréscimos (
natureza indenizatória e transitória).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. INGRESSO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 41/2003. VERBAS DE CARÁTER EVENTUAL (EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária inclui a remuneração total do servidor público ativo, seja civil ou militar. Essa remuneração abrange vencimentos do cargo, vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, e verbas de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva (art. 2, inciso I, da LCE 202/2004 e 57 da LCE 4/1990). Entendimento firmado no IRDR 6 do TJMT (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024).

2. Conforme o princípio tempus regit actum e em respeito ao direito adquirido,

essa regra não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço público antes 19/12/2003 (data da promulgação da EC 41/2003), mesmo que aposentados posteriormente (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de publicação: 08/03/2022).

3. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que endereçado especificamente aos federais.

Para servidores ingressos antes da EC 41/2003, as contribuições previdenciárias incidem somente sobre as verbas de natureza permanente.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1073341-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Esclareço que o Tema 163 do STF, relativo à exclusão de verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, não incide no caso concreto, uma vez que é restrito as servidores federais (Lei no 8.112/1990) e não se estende aos servidores estaduais.

No caso, a parte autora ingressou no serviço público em 11/09/2001, conforme termo de posse no id. 249506846.

Portanto, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre as verbas de natureza permanente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e reconhecer que a incidência da contribuição previdenciária incida apenas sobre as verbas de natureza permanente, devendo o Estado de Mato Grosso proceder a restituição dos valores descontados a maior, respeitando o prazo prescricional quinquenal antes do ajuizamento da demanda, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária e juros moratórios; observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025